Tribunal: TJES
Processo: 5005973-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remessa Necessária
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005973-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIANE RAMOS MINDAS

AGRAVADO: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
RELATIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO

NA DECISÃO DENEGATÓRIA
–
NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO
– RECURSO PROVIDO.

1. À luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

“em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.207/RJ, DJe de 21/3/2023).

2.
I
nexistindo documentação assaz a repelir a alegada hipossuficiência, sobretudo quando apresentada tão somente a declaração de pobreza, não pode o Juízo
a quo
, por si só, militar em desfavor do autor, cabendo-
lhe
apontar, motivadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005973-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIANE RAMOS MINDAS

AGRAVADO: VIAÇÃO CAIÇARA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSIANE RAMOS MINDAS em face da decisão (id. 24468895 – processo de origem), proferida pela MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” nº 5001696-48.2023.8.08.0012, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça postulada, aduzindo preencher os requisitos necessários ao seu deferimento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se é devida, ou não, a assistência judiciária gratuita em favor da Agravante.

Do cotejo acurado dos autos
sub examine
, verifica-se que a Agravante postulou a concessão da gratuidade de justiça na petição inicial da ação originária (nº 5001696-48.2023.8.08.0012).

Para tanto, colacionou na origem (i) declaração de hipossuficiência (id. 21449367), (ii)
“demonstrativo de pagamento de salário”
(id. 21449372), a comprovar que seu salário base perfaz o valor de R$ 1.425,00 (mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), bem como (iii) comprovante de residência (id. 21449375).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, proferiu a decisão vergastada, consignando que
“In casu, não restou convincente a miserabilidade do requerente, tendo em vista, que os documentos juntados são insuficientes para comprovar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada pela parte requerente. Pelo exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que o requerente não preenche os requisitos para a concessão do retromencionado benefício.”
(id. 24468895 – processo de origem).

Conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil,
“
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Tal presunção legal, consoante cediço, é meramente relativa, podendo o magistrado, nos termos do respectivo § 2º, do mesmo artigo, indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
”

No caso vertente, após examinar a petição inicial, o douto magistrado indeferiu a benesse da gratuidade de justiça sem, contudo, oportunizar à Agravante comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, ao arrepio do § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil, que assim prevê:

“§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
” (Grifei).

Outrossim, sequer fora apontada na decisão objurgada circunstância fática que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada em primeira instância.

Nesse compasso,
a contrario sensu
do consignado na decisão hostilizada, não é ônus da parte autora a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação a isenta do encargo probatório ao menos até que seja fundamentadamente contestada a declaração.

À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.207/RJ, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023).

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja,
ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Com efeito, sopesando-se os fundamentos ventilados no presente recurso com a documentação que lastreia o feito originário, afigura-se que a Agravante faz
jus
ao beneplácito, porquanto não pode o Juízo
a quo
, por si só, militar em desfavor da parte autora (Agravante), cabendo-lhe apontar, motivadamente, os elementos concretos capazes de elidir a incapacidade econômica alegada pela parte interessada - todavia, assim não o fez.

Nesse diapasão, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes de superar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada pela Agravante, conforme previsto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, reformando-se a decisão objurgada para conceder a gratuidade de justiça em favor da Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 12/09/2023.